Tribunal: TJDFT
Processo: 0739733-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739733-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUITHER JACQUES SANFILIPPO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra a decisão que, ação de obrigação de fazer ajuizada em face da operadora de plano de saúde, indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência para custeio integral do tratamento por Hemodiafiltração (HDF), incluindo materiais e medicamentos prescritos. Preparo recolhido (ID 76326920). Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w